Tribunal: TJMT
Processo: 1039749-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039749-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (APELANTE), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN CASTOLDI (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL –TRANSCURSO DE PRAZO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional previsto em Lei, no que atine a Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Incabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARLI ISABEL TIECHER
e
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida nos autos da Execução de título extrajudicial contra devedor solvente n. 1039749-37.2019.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos seguintes termos “Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição da pretensão executória e, em consequência, JULGO EXTINTA esta Ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de RENAN CASTOLDI (ESPÓLIO), MARLI ISABEL TIECHER e RAMSES VICTOR CASTOLDI com fulcro no art. 487, inciso II do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.”.

O Apelante
BANCO DO BRASIL
, argui a inexistência de Prescrição, porquanto em se tratando de dívida líquida, o prazo prescricional é quinquenal.

Pugna pelo provimento do Recurso
“Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular/reformar a r. sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do CPC, dando o regular prosseguimento na demanda, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”.

A Apelante
MARLI ISABEL TIECHER
aduz
“Diante do exposto, do que mais dos autos constam, em que pese o saber jurídico da r. Sentença, requer a Vossa Excelência, ilustre Relator, que sejam acolhidos os presentes fundamentos para dar provimento ao recurso de apelação deferindo os honorários, vez que comprovados plenamente seus requisitos tanto de fato quanto de direito, já que foi acolhida a prescrição ordinária via de exceção e foi decretada a extinção da execução in totum, para deferir e arbitrar os honorários advocatícios, segundo o que dispõe o caput do artigo 85, § 2o, do CPC, entre 10 e 20 por cento sobre o valor da causa corrigido, incluindo também os honorários recursais, cujo eminente Voto seja acompanhado pelos demais insignes pares, caso não seja julgado monocraticamente, por ser de direito e justiça.”

Apresentadas contrarrazões pelos Recorrentes.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Renan Castoldi, Marli Isabel Tiecher e Ramses Victor Castoldi, com base em cédula de crédito comercial, com vencimento em 20/06/2015.

A ação fora ajuizada em 10/092019.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em apurar o prazo prescricional do título que fundamentou a Execução, bem ainda, se ocorreu a prescrição da ação, ante o transcurso do prazo de prescrição, sem a efetiva citação, não ocorrendo a interrupção do referido prazo.

No caso, a execução está amparada por contrato de crédito comercial, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.

Para a Cédula de Crédito Comercial aplica-se o prazo prescricional trienal (Lei Uniforme de Genebra, Decreto-Lei n. 57.663/66). E
"o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"
(STJ, AgInt no REsp. 1.850.690/SP).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ART.206, § 5o, I, DO CC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O prazo prescricional para execução de título cambiariforme - no caso, cédula de crédito comercial - é regido pela Lei Uniforme de Genebra, que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título. Agora, o prazo prescricional, para ação de cobrança, é o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. O Tribunal local informa que o título de crédito objeto da controvérsia venceu em 22 de dezembro de 2002, e que houve interrupção do prazo prescricional em 11 de abril de 2003; contudo, a ação de cobrança somente veio a ser ajuizada em 24 de junho de 2008, compondo, entre essas datas, lapso temporal superior a cinco anos, o que implica reconhecer fulminada a pretensão autoral pela prescrição. 3. As alegações ora deduzidas são as mesmas, não tendo, nesta feita, o agravante elaborado argumentação jurídica nova eficaz alguma para demonstrar o desacerto da decisão que ora se agrava. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1342676/MG, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe de 31/03/2014). “

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – (...). Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. (...) (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE de 27/01/2022).

In casu
,

o vencimento da dívida ocorreu em 20/06/2015, a ação foi ajuizada em 10/09/2019, a decisão inicial determinando a citação proferida em 14/04/2020, ultrapassando o prazo trienal.

Nota-se que houve o transcurso de prazo superior aos 03 (três) anos, concebidos para o exercício da pretensão executória, sem a efetivação da citação, o que impõe a extinção da Execução, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula para a prescrição executória, prazo idêntico para o ajuizamento da ação.

O art. 202 do CC, caput e inciso I, dispõe que
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, quando do recebimento da demanda, esta já estava acometida pelo manto da prescrição, sendo de rigor a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso interposto.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARLI ISABEL TECHER

Inconformada, a Apelante requer a condenação em Honorários Advocatícios.

Com efeito, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o Banco credor ingressou com a Execução, após constatara a inadimplência dos devedores.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o Apelado ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA “EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de

MARLI ISABEL TIECHER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024